Tribunal: CARF
Processo: 10830.010516/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.010516/2007-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.612 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/09/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. TIPICIDADE.
Constitui infração a empresa preparar folhas de pagamento das remunerações
pagas ou creditadas a segurados a seu serviço, em desacordo com os padrões e
normas vigentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 119/131) em face do acórdão (fls. 106/111),
que manteve o lançamento da multa, pela violação a obrigação acessória, por não ter a
Recorrente discriminado a integralidade da remuneração paga aos segurados, nem incluído todos
os segurados em folha de pagamento de salário (relatório fiscal, fl. 17).
O acórdão recorrido foi assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.010516/2007-28
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.612 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010516/2007-28

Constitui infração a empresa preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou
creditas a segurados a seu serviço em desacordo com os padrões e normas estabelecidos
pelo órgão competente da Seguridade Social. Artigo 32,1 da Lei 8.212/91.
Lançamento Procedente O processo tem origem no Auto de Infração no 37.137.9547,
referente à multa em razão da não discriminação da integralidade da remuneração paga
aos segurados e da não inclusão de todos os segurados a seu serviço em folhas de
pagamento de salário, sendo lançado o valor de R$1.195,13 (hum mil cento e noventa e
cinco reais e treze centavos).
Às fls. 114 consta o Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Ausência de elementos probatórios oferecidos pela Autoridade Fazendária
a fim de confirmar o descumprimento da obrigação acessória, sendo
necessário que o Auto de Infração seja acompanhado dos documentos e
provas que comprovam o descumprimento, pela Recorrente, da obrigação
acessória, pelo princípio da legalidade; Sendo que o instituto da presunção
de legitimidade dos atos administrativos e a fé pública dos servidores
públicos, no âmbito do Direito Tributário, não desoneram o Fisco em
descrever e comprovar, na motivação da tipificação da infração e na
consequente cominação da multa, os motivos que embasaram a cobrança
da exação sancionatória, com base na linguagem das provas;
(ii)
Inexistência de violação legal a ensejar aplicação de multa, visto que a
Recorrente prestou todas as informações financeiro contábeis necessárias à
atividade de fiscalização da Administração Fazendária, o que viabilizou
inclusive o lançamento, sendo que, desde que tenham sido informados
todos os dados necessários para o exercício da fiscalização, tal como foi
providenciado pela Recorrente, não pode subsistir qualquer exigência no
sentido de adotar procedimentos específicos para que estas informações
sejam apresentadas.
O julgamento do presente feito foi convertido em diligência, em 20/03/2014, para
que fosse reconhecida a conexão ao PTA 10830.010511/2007-03, ante a presença de uma relação
de prejudicialidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relatora.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Destaco, inicialmente, que foi lançado em face da Recorrente o crédito tributário
relativo à prática da infração de não ter a Recorrente discriminado a integralidade da
remuneração paga aos segurados, nem incluído todos os segurados em folha de pagamento de
salário (relatório fiscal, fl. 17). A obrigação acessória violada encontra-se prevista no artigo 32,
inciso I da Lei 8.212/91 e alterações posteriores, c/c art. 225, I e § 9o do Decreto 3.048/99.
O valor lançado refere-se à aplicação de multa em patamar único, de R$ 1.195,13.
Ou seja, independente da incidência da decadência em parte das competências
objeto do lançamento tributário, a violação à obrigação acessória subsiste. Alias, basta um único
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.612 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010516/2007-28

descumprimento da obrigação acessória, em uma única competência, para se manter o
lançamento tributário.
No PTA 10830.010511/2007-03, que cuida da obrigação principal das
contribuições previdenciárias relativas a Participação nos Lucros ou Resultados PLR; subsídios
nas compras de Material Escolar; Bolsa de Estudos; proferi voto, como relatora, no sentido de
tratarem-se de verbas de natureza remuneratória, destarte, de se tratarem de verbas que devam
compor o salário de contribuição, em conformidade com o art. 28,I da Lei no 8.212/91.
O presente procedimento, conexo ao PTA 10830.010511/2007-03, revela que de
fato houve o descumprimento da obrigação acessória pela Recorrente, em especial por não ter a
Recorrente preparado folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditas a segurados a seu
serviço em desacordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da
Seguridade Social, nos termos do artigo 32,1 da Lei 8.212/91.
Não prospera as alegações da Recorrente, no sentido de que se encontra ausentes
elementos probatórios oferecidos pela fiscalização, no contexto probatório do descumprimento
da obrigação acessória.
Com efeito, o relatório fiscal de fls. 15 é conclusivo sobre a ocorrência da falta,
bem como de suas circunstâncias, de forma detalhada. Ademais, o presente feito foi conexo ao
PTA 10830.010511/2007-03, que cuida da “obrigação principal” das contribuições
previdenciárias, pelo que toda a materialidade da falta também se encontra neste procedimento.
Aliás, diante do reconhecimento de uma conexão entre processos, somente com o
julgamento do PTA 10830.010511/2007-03, é que se optou por julgar o presente feito.
Por fim, registro que a Recorrente não enfrentou o mérito da obrigação acessória,
tendo em vista que se limitou a defender que por não ter havido óbice à fiscalização,
possibilitando-se ao Fisco aferir as bases de cálculo das contribuições, não haveria
descumprimento de obrigação acessória.
O descumprimento da obrigação revelada por este PTA é a ausência de
discriminação da integralidade da remuneração paga aos segurados em folha de pagamento de
salário, que se mantém independente de ter a Recorrente atendido os termos da fiscalização,
aliás, que se trata de uma obrigação a ser cumprida pelo contribuinte.
Ante ao exposto, voto em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.612 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010516/2007-28

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital